Tribunal: TJDFT
Processo: 0715992-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0715992-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: ANTONIO CANDIDO VILACA JUNIOR, DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, dê-se vista à TAM LINHAS AÉREAS acerca da preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito